Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0703425-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANA MARIA RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANA MARIA RABELO por inconformismo com a decisão interlocutória (ID 147337655- origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública nos autos do cumprimento de sentença no 0705841-74.2021.8.07.0018. Em resumo contextual, cuida-se de situação onde o agravado, DISTRITO FEDERAL, promoveu descontos indevidos no salário mensal da agravante mediante aumento do contribuição previdenciária de 6% para 12%. Por ação promovida pelo SINDSAÚDE- Sindicato dos empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF, julgada procedente, foi determinada a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações dos seus associados, em virtude da inconstitucionalidade dos dispositivos em destaque, além da devolução dos seus valores, indevidamente cobrados. Questão agora em cumprimento individual de sentença por parte da agravante. Insurge-se a agravante contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo DF, nos seguintes termos: [...] I - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença requerido por ROSANA MARIA RABELO. A exequente pleiteia o recebimento da importância R$ 48.503,68, referente ao valor indevidamente descontado pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de janeiro de 1992 a junho de 1999. Ressalta que é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, matrícula funcional n. 123589-3, e que no ano 1993, o Sindicato do Empregados em Estabelecimentos de Saúde do DF – SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva n. 15.106/93 (convertido no processo eletrônico n. 0000805-28.1993.8.07.0001), em desfavor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal objetivando “a desconstituição da cobrança levado a efeito nas remunerações dos seus associados, em virtude da inconstitucionalidade dos dispositivos em destaque, além da devolução dos seus valores indevidamente cobrados”. A decisão de ID 100879058 deferiu a gratuidade de Justiça. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 105284491. Inicialmente, afirmou que a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o pleito executivo, nos termos do art 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula 150 do STF: "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Aduziu que o aresto transitou em julgado em 13/04/1998 e apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução pelo Sindicato autor. Ressaltou que o ajuizamento da execução coletiva não interrompe o prazo para o ajuizamento da ação individual. No mérito, apontou excesso de execução em razão da limitação temporal. Quanto à atualização, afirmou que a parte exequente atualizou os valores pelo IPCA-E e aplicou juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, desde o desconto a maior, incidindo juros sobre juros. Requereu o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, do excesso de execução, no valor de R$ 23.618,18. Informou como devida a importância de R$ 2.945,33. Em resposta de ID 107844389, a exequente refutou as alegações lançadas pelo executado e requereu a rejeição da impugnação É a síntese do necessário. Decido. II – A prescrição arguida pelo DISTRITO FEDERAL foi afastada pelo v. acórdão n. 1400735, da 6a Turma Cível (ID 143708438). Assim, passo a análise do mérito. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os cálculos, alegando que a exequente não considerou a limitação temporal, bem como em relação aos critérios de correção monetária. Razão lhe assiste. Eis o que restou consignado na sentença coletiva de ID 100733789: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio porcento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” A sentença ainda destacou que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeitos ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Na fase recursal, o v. acórdão n. 101.859, da 2a Turma Cível (ID 100733789), negou provimento ao apelo e ressaltou que, no mérito, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal não questionou o direito dos apelados. Nota-se que em momento algum a entrada em vigor da Lei n. 8.688/93 ou da MP 560/94, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/04/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Assim, a utilização dos valores apresentados pelo Perito em 28/05/2019, sem a limitação temporal, encontra amparo no título executivo judicial, que também não considerou tal limitação. Soma-se a isso a sentença de ID 87530058, proferida nos autos dos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, que definiu, como base de cálculo, os valores apresentados na perícia realizada em 2019 (ID 40837155 daqueles autos), a qual não considerou a limitação temporal em relação à vigência da Lei n. 8.688/1993 ou da Medida Provisória n. 560/1994. Desse modo, não há óbice a que sejam utilizados os valores calculados pelo Perito judicial em maio/2019, antes da inclusão da limitação temporal no laudo complementar de julho/2020. Consigne-se que a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525 do CPC não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, que determinou expressamente a restituição dos valores desde a exação até o efetivo pagamento. Quanto à atualização dos valores, o cotejo das planilhas de ID 91907895 e ID 105285503 demonstra que a parte exequente utilizou o índice IPCA-E, com a incidência de 0,5% ao mês de juros de mora, enquanto o DISTRITO FEDERAL corrigiu os valores pela evolução da Taxa Selic. Tem razão o ente público quanto ao uso da Taxa Selic; todavia, o cálculo considerou a limitação temporal, o que não merece prosperar, conforme já analisado. III – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do valor histórico de R$ 17.519,64, constante na planilha de ID 100733791, pela Taxa Selic. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos. Intimem-se. [...] Não há requerimentos liminares. Assim, nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,9 de fevereiro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator